Tribunal: TJSP
Processo: 0008214-88.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008214-88.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIO VINICIUS SOUZA MORENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de
prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008214-88.2018.8.26.0635 -Voto no 25.484
2
Apelação Criminal no 0008214-88.2018.8.26.0635
Apelante: Marcio Vinicius Souza Moreno
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.484
Roubo qualificado Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
de
prova.
Subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade
tentada, abrandamento de pena e regime Provas
francamente incriminadoras para a prática do delito de
roubo
Palavras da vítima e das testemunhas
merecedoras de credibilidade
Certeza do prévio
ajuste e mútua cooperação entre os réus Crime
consumado Vítima que chegou a ser despojada de
seu bem, ainda que por breve período Inteligência da
Súmula 582 do C. Superior Tribunal de Justiça Pena
fixada com critério, em consonância com os
parâmetros da suficiência e da reprovabilidade

Regime fechado é o mais adequado à espécie, sendo
inviável o abrandamento Personalidade deturpada,
causadora de risco à ordem pública, de quem envereda
para a prática desse tipo de criminalidade Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 306/309,
acrescenta-se que o réu MARCIO VINICIUS SOUZA MORENO foi
condenado, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, diárias no
mínimo legal, negado o apelo em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008214-88.2018.8.26.0635 -Voto no 25.484
3
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do para a
modalidade tentada, a redução da pena e o abrandamento do regime (fls.
335/346).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 362/368).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de
rigor a condenação do recorrente.
O réu foi preso em flagrante, existindo a certeza visual
do delito, enquanto a materialidade decorre do boletim de ocorrência de
fls. 09/13, do auto de exibição e apreensão de fls. 14, do auto de
avaliação de fls. 15, do auto de entrega de fls. 16 e da prova oral
colhida.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008214-88.2018.8.26.0635 -Voto no 25.484
4
Com efeito, a vítima Erasmo confirmou a ocorrência
do roubo e apontou o réu como um dos autores do delito praticado
mediante grave ameaça. Narrou que voltava do trabalho, quando viu o
réu e outro rapaz, o primeiro a pé e o segundo de bicicleta. Este fechou
seu caminho, efetuou a abordagem e segurou o guidão de sua bicicleta,
dizendo “perdeu, perdeu”. O réu, que estava a pé, empunhou um
simulacro de arma de fogo. No primeiro momento, titubeou, mas ao
perceber que não se tratava de arma de verdade, entrou em luta corporal
com os agentes. Foi agredido com chutes para descer da bicicleta, até
que o réu chegou a se apodera dela. Ele montou no objeto e tentou
deixar o local, mas não obteve êxito, pois o ofendido segurou sua roda.
Foi ajudado por um policial à paisana a dominar os agentes.
Em complemento, o policial militar Bruno, que
atendeu à ocorrência, relatou que, ao chegarem ao local dos fatos, os
agentes já tinham sido detidos por populares, sendo que o ofendido
narrou a ocorrência do roubo e de vias de fato entre ele e os roubadores,
apontando que o réu o abordou a pé, enquanto que o comparsa estava
em uma bicicleta. No local, foi apreendido um simulacro de arma de
fogo. Reconheceu o réu em audiência. Não soube se ele ou o
adolescente foi levado ao pronto socorro.
No mesmo sentido foi o depoimento de seu colega de
farda, o policial militar Jarde, que confirmou as circunstâncias da prisão
do réu, acrescentando que, informalmente, ele e o adolescente
confessaram o roubo, além de que a vítima apontou o réu como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008214-88.2018.8.26.0635 -Voto no 25.484
5
portador do simulacro.

Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece crédito,
considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente,
pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos
delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas
presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a
dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos
estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima
(TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap.
no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM
2/135).” (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de
Processo Penal, 6.ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008214-88.2018.8.26.0635 -Voto no 25.484
6
lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Vencido o silêncio na fase inquisitiva, atitude
sintomática daqueles que têm responsabilidade no evento criminoso; em
juízo, o réu negou a prática do delito, dizendo que ficou sem ação,
diante da iniciativa do adolescente Kauan, que praticou o crime sozinho.
Contudo, sua versão não convence, considerando que
não encontrou respaldo na prova produzida sob o crivo do contraditório.
Nem mesmo as palavras da testemunha de defesa, o Sr.
Joabe, o socorrem, na medida em que seu depoimento se limitou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008214-88.2018.8.26.0635 -Voto no 25.484
7
destacar os bons predicados do réu.
Ademais, não há provas nos autos a demonstrar injusta
prisão ou perseguição policial, ou ainda falsa imputação feita pelo
ofendido. Nítida a intenção do réu de tentar desqualificá-los para se
eximir da responsabilidade que lhe é atribuída, mesmo porque não
consta dos autos qualquer notícia de reclamação efetuada por ele, por
via própria.
Saliente-se que a vítima reconheceu o réu perante a
autoridade policial e em juízo, descrevendo sua conduta minuciosamente.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição. O crime de roubo restou bem tipificado e comprovado.
O crime atingiu a esfera da consumação, pois, como
esclarecido pela vítima, ela chegou a ser despojada de sua bicicleta,
ainda que por curto período, na medida em que o réu a tomou para si e
subiu nela, ocorrendo a inversão da posse.
Neste sentido, tem-se a Súmula 582 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008214-88.2018.8.26.0635 -Voto no 25.484
8
É certo que houve prévio ajuste e mútua cooperação
entre o apelante e o adolescente, mostrando-se inarredável a respectiva
qualificadora. A vítima afirmou que os eles atuaram conjuntamente,
inclusive foram detidos juntos, tudo a demonstrar o conluio existente
entre eles.
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as
condições pessoais do apelante.
Na primeira fase, a pena base foi mantida no mínimo
legal e, apesar de reconhecida a atenuante da menoridade relativa, ela
não produziu efeitos, nos limites da Súmula 231 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Por fim, escorreito o aumento de 1/3 (um terço),
ante a incidência de apenas uma qualificadora (comparsaria).
O regime inicial fechado era mesmo o mais adequado
à espécie, não havendo se falar em abrandamento. O crime de roubo é
de extrema gravidade e quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública. Necessário, portanto, maior
reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta
ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008214-88.2018.8.26.0635 -Voto no 25.484
9
Ademais, como bem salientado pela d. magistrada
sentenciante, a reprovabilidade em concreto da conduta demonstra a
necessidade do regime inicial fechado, na medida em que o delito foi
praticado na companhia de adolescente e mediante emprego de
simulacro de arma de fogo.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido” (TACRSP
RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática
do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda
que se trate de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel: Min.
Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra
insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade,
deverá ser devidamente observado, em análises específicas que
somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008214-88.2018.8.26.0635 -Voto no 25.484
10
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator